Tribunal: TCU
Processo: 041.059/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1556/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.059/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Candido Menendes Franca (XXX.120.957-XX); Andre Cintra de Paiva Silva (XXX.268.394-XX); Andre Fernando Fantin Laiber (XXX.260.137-XX); Andre Lopes de Vasconcelos (XXX.113.124-XX); Andre Luis Fonseca dos Santos (XXX.593.807-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.440.756-XX); Andre Oliveira Franca (XXX.954.698-XX); Andrea Liliani Vieira de Castro (XXX.220.246-XX); Anisia Cristina Wilhelm (XXX.514.549-XX); Anne Veloso Silva (XXX.108.986-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.